Tribunal: TJBA
Processo: 8131840-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8131840-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FRANCISCO ROBERTO SOUZA RANGEL

Advogado(s):VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. EXCLUSÃO. ART. 43, § 5º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA RESTRITIVA DO SISTEMA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DAS DESPESAS. ART. 85, §11 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
O acórdão proferido por Câmara Cível conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto por instituição financeira e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo sentença que determinou a exclusão, do SISBACEN/SCR, de informações referentes a dívida prescrita do recorrido.

2.
A instituição financeira opôs embargos de declaração alegando contradição e obscuridade no julgado, sustentando, em síntese:
a
) incompatibilidade entre o reconhecimento da natureza restritiva do SCR e a constatação de que a informação específica não estaria disponível para consulta por outras instituições financeiras;
b
)
contradição na aplicação dos honorários de sucumbência, diante da manutenção da sucumbência recíproca e simultânea majoração do percentual fixado na origem.

3.
A parte embargada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
a
) saber se há contradição no acórdão quanto à natureza restritiva do SCR e a acessibilidade das informações nele contidas;
b
) saber se a majoração dos honorários de sucumbência, quando mantida a sucumbência recíproca por aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, configura agravamento indevido da situação do recorrente único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê a utilização dos embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no julgado.

6. A determinação de exclusão da informação relativa a dívida prescrita do SCR fundamentou-se na regra do art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual não serão fornecidas informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito após consumada a prescrição.

7. A jurisprudência, inclusive no julgamento do Tema 971, reconhece que o SCR, embora não seja cadastro de inadimplentes em sentido estrito, possui potencial de restringir o crédito, justificando a exclusão das informações de dívidas prescritas independentemente da forma como estejam tecnicamente apresentadas no sistema.

8. O fato de a informação específica estar marcada como indisponível para outras instituições financeiras não descaracteriza a aplicabilidade da norma consumerista, cujo caráter é preventivo.

9. Quanto aos honorários de sucumbência, o acórdão embargado manteve a sucumbência recíproca em razão da
non reformatio in pejus
, aplicando, todavia, a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, apenas sobre a fração proporcionalmente devida pelo embargante, de forma a não agravar sua situação processual.

10. Não configurada contradição ou obscuridade, mas apenas a necessidade de esclarecer a aplicação conjugada da
non reformatio in pejus
com a majoração legal dos honorários, o que se procedeu no presente julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos,
mantendo-se o acórdão embargado, com os esclarecimentos prestados.

Tese de julgamento: “Inexiste contradição quando a decisão que determina a exclusão de informações relativas a dívida prescrita do SCR o faz com fundamento no art. 43, § 5º, do CDC, ainda que a informação específica não esteja acessível a outras instituições financeiras, dada a natureza preventiva da norma consumerista. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando mantida a sucumbência recíproca pela aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, deve incidir apenas sobre a fração proporcional devida pelo embargante, sem agravar sua situação processual.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8131840-47.2021.8.05.0001
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
ITAU UNIBANCO S.A.
e

FRANCISCO ROBERTO SOUZA RANGEL.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora
Relatora